Tribunal: TJBA
Processo: 0521278-94.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0521278-94.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Município do Salvador e outros

Advogado(s)
:

APELADO: Rci Construção e Meio Ambiente Ltda

Advogado(s)
:
MARCOS ROGERIO LYRIO PIMENTA, FABIANA ACTIS DE SENNA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITIV/ITBI. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PARA ENTREGA FUTURA. COBRANÇA ANTECIPADA DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA SOMENTE COM O REGISTRO DO TÍTULO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DO IMPOSTO EM MOMENTO ANTERIOR. INAPLICABILIDADE, NA ESPÉCIE, DA SISTEMÁTICA DO ART. 150, § 7.º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 35, 110, 114 E 116 DO CTN E AOS ARTS. 1.227 E 1.245 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que, nos autos de mandado de segurança impetrado por RCI Construção e Meio Ambiente Ltda., concedeu a segurança para afastar a cobrança antecipada de ITIV incidente sobre contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária para entrega futura, ao fundamento de que a mera celebração do contrato preliminar não configura fato gerador do tributo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificação da legalidade da exigência antecipada do ITIV/ITBI no momento da assinatura de contrato de promessa de compra e venda de imóvel para entrega futura, antes do registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, bem como da possibilidade de aplicação, à hipótese, da técnica de antecipação tributária prevista no art. 150, § 7.º, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fato gerador do ITIV/ITBI, nos termos do art. 156, inc. II, da Constituição Federal, do art. 35 do CTN e dos arts. 1.227 e 1.245 do Código Civil, somente se aperfeiçoa com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, formalizada mediante o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis.

4. A promessa de compra e venda de imóvel para entrega futura constitui contrato preliminar de natureza obrigacional, incapaz de operar, por si só, a transmissão de direito real, razão pela qual não configura hipótese de incidência do tributo.

5. A exigência do imposto em momento anterior à ocorrência do fato gerador representa indevida ampliação da materialidade tributária e afronta o art. 110 do CTN, por alterar o conteúdo e o alcance de instituto de direito privado utilizado pela Constituição para delimitação da competência tributária municipal.

6. A técnica de antecipação tributária prevista no art. 150, § 7.º, da Constituição Federal não legitima, na espécie, a cobrança do ITIV com fundamento exclusivo em contrato preliminar que não consubstancia etapa juridicamente idônea e necessária à ocorrência do fato gerador.

7. Precedentes do STF e do STJ firmam compreensão no sentido de que o ITBI/ITIV somente pode ser exigido com a transferência efetiva da propriedade ou do direito real imobiliário, não incidindo sobre promessa de compra e venda desacompanhada de registro.
Insubsistentes, portanto, os argumentos recursais fundados em praticidade arrecadatória, combate à evasão fiscal e substituição tributária por fato futuro, porquanto a arrecadação tributária deve observar estritamente os limites constitucionais e legais da hipótese de incidência.

IV. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n.º
0521278-94.2014.8.05.0001
, em que figura como Apelante
o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e, como Apelada,
RCI CONSTRUÇÃO E MEIO AMBIENTE LTDA,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO

a
o recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11